Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a sentença de ID n.o 55631249, que indeferiu a inicial e julgou o feito sem a resolução do mérito. O processo encontrava-se concluso e estava pronto para ser incluído em pauta de julgamento. Por meio da petição de ID n.o 69813816, o apelante informa seu interesse em desistir do presente recurso, requerendo o seu arquivamento. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, baixem-se os autos ao primeiro grau para arquivamento. Sem custas e sem honorários, uma vez que a sentença não os estabeleceu. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador